Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-32.2020.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006334-32.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), C C INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - CNPJ: 74.027.095/0001-73 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVERSÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS AO DESLINDE DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO AFASTADA. IMÓVEL CONCEDIDO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS PELA DONATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por C. C. Indústria de Alimentos Congelados Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de revogação de doação de imóvel ajuizada pelo Município de Sorriso, MT, em razão do descumprimento das condições resolutivas do Termo de Concessão de Domínio de Bem Imóvel, conforme Lei Municipal nº 1.699/2008.

II. Questão em discussão

2. A apelação discute: (i) a preliminar de cerceamento de defesa, alegando indeferimento da produção de provas orais e periciais; e (ii) a alegação de prescrição decenal para a revogação do contrato de doação.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de cerceamento de defesa: Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese, uma vez que o juízo
a quo
considerou que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para a análise do mérito e, além disso, a parte apelante não demonstrou que a oitiva do representante legal da parte contrária e eventual perícia são imprescindíveis na hipótese.

4.

Prescrição Decenal: Conforme o artigo 189, do Código Civil, o prazo prescricional tem início com a violação do direito, ou seja, no caso de doação onerosa, o prazo só começa a fluir a partir da inexecução dos encargos estabelecidos no contrato. O artigo 562, do Código Civil, reforça essa interpretação ao prever expressamente a revogação da doação por inexecução do encargo, o que implica que a mora do donatário é o marco inicial do prazo prescricional.

5. No presente caso, os encargos previstos no Termo de Concessão de Domínio, firmado com base na Lei Municipal n.º 1.699/2008, não foram cumpridos no prazo estipulado. A partir do descumprimento dessas condições resolutivas – como a não edificação e instalação da empresa no imóvel dentro dos prazos estabelecidos –, o Município passou a ter o direito de revogar a doação, sendo este o momento em que se iniciou o prazo prescricional decenal. Portanto, a ação proposta em 08.09.2020 está dentro do prazo, afastando-se a alegação de prescrição.

6. Descumprimento do encargo e reversão da doação: O mérito da controvérsia reside no descumprimento das condições impostas no Termo de Concessão de Domínio de Bem Imóvel, pelo qual a apelante se comprometeu a iniciar as edificações e as atividades empresariais no imóvel doado pelo Município, dentro de prazos estabelecidos na Lei Municipal nº 1.699/2008. A inexecução desses encargos foi devidamente comprovada nos autos, o que configura justa causa para a revogação da doação, conforme o artigo 555, do Código Civil, que prevê a possibilidade de revogação de doações onerosas por inexecução do encargo.

7. Além disso, a própria legislação municipal que regulamenta a concessão de imóveis para fomentar o desenvolvimento local prevê expressamente a reversão do imóvel ao patrimônio público em caso de descumprimento das condições resolutivas pactuadas, protegendo, assim, o interesse público. As provas documentais demonstraram que a apelante não cumpriu com o cronograma de obras e não iniciou suas atividades empresariais no prazo estipulado, configurando mora suficiente para ensejar a revogação da doação e a reversão do imóvel ao patrimônio do Município.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A revogação de doação de bem público por inexecução de encargo está sujeita ao prazo prescricional decenal, que se inicia com a mora do donatário e não com a data da celebração da doação. A rejeição da produção de provas orais e periciais não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. A doação de imóvel público com encargo pode ser revogada quando o donatário descumpre as condições estabelecidas no contrato, conforme previsto no artigo 555 do Código Civil e na legislação municipal aplicável. O descumprimento dos encargos justifica a reversão do bem ao patrimônio público, em observância ao interesse público e às finalidades da doação".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189, 555 e 562; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1006738-54.2014.8.26.0597, Rel. Bandeira Lins, j. 30/01/2023; STJ, REsp 1636696/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/12/2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por C. C. INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1006334-32.2020.811.0040, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 231826155):

“Vistos etc.

Cuida-se de
ação ordinária para revogação de doação
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, em desfavor de CC INDU ́STRIA DE ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI, já qualificados.

Segundo a inicial, em resumo, no ano de 2013 celebrou termo de concessão de domínio de imóvel (doação com cláusula de inalienabilidade) por tempo determinado, com prazo de 30 meses para o início das atividades comerciais por parte da empresa demandada, porém, deixou esta transcorrer o prazo, sem justificativa, deixando de dar cumprimento à destinação do bem, como também, fato corroborado pela falta de apresentação de documentos fiscais que demonstrassem o exercício de atividade, em virtude de lei de fomento (objetivo da doação).

Em sede de contestação, a empresa requerida, em suma, argumenta que a concessão foi realizada em 2010 (20/08/10, segundo documento de id 42252256), e que por tal razão, a pretensão estaria prescrita (mais de 10 anos se passaram até o manejo da ação), que vendeu o imóvel, que no ano de 2013 ingressou com projeto de construção, sendo emitido alvará de construção no ano de 2019, que respeitou as cláusulas, que o município emitiu documentos de arrecadação de impostos relativos a execução do projeto.

Na impugnação, o Município rebateu as teses da empresa ré, ao argumento de que o TERMO de 2013 foi novação, à pedido da própria empresa reclamada, que a falta de assinatura do Secretário é mera irregularidade, e que a eficácia da doação estava condicionada à condição, de modo que mesmo que se considerasse a tese da requerida (relativa à prescrição), o prazo inicial da prescrição só começaria a fluir em 2013, não havendo que se falar em prescrição. No mais, adverte que há cláusula expressa na alínea “e”, da Cláusula Quinta, do Termo de Cessão, a requerida se responsabilizou por toda e qualquer benfeitoria.

É a síntese do necessário. Decido.

Trata-se do julgamento antecipado da lide, ao passo que não há a necessidade de produção de outras provas.

Nota-se que o cerne do imbróglio cinge na verificação das preliminares e quanto ao mérito, se houve o descumprimento do objeto da doação (fomento da economia do ente público) pela empresa requerida.

Destarte, no que toca à preliminar de ausência de documento essencial à propositura da demanda, clarividente a sua impertinência, dado que a juntada do próprio documento que se aduz essencial pela própria parte que argui a preliminar supre a possível omissão que prejudicaria o julgamento da lide (este é o propósito da regra, que não possuiu um fim em si mesma).

Em avanço, a falta de assinatura do Secretário no Termo de Cessão apresentado pelo ente público não macula o ato (e a arguição da preliminar caracteriza
venire contra factum proprium
), já que a parte ré assinou o termo, assim como aquele que tem legitimidade exclusiva para assinar o termo de doação (Chefe do Poder Executivo). Logo, era a falta da assinatura deste que causaria a nulidade do ato.

No mais, a arguição de alienação do imóvel sequer restou demonstrada (tampouco se indicou para quem o imóvel teria sido vendido), e mais, sequer há demonstração (prova que seria de fácil produção por documento) de que houve algum tipo de construção no local (ônus que incumbia à empresa), e mesmo que se chegasse a conclusão de que houve a venda, esta seria ineficaz, já que o último termo é o que deve ser levado em consideração (assinado em 2013), na espécie, não havendo que se falar em prescrição, tampouco que houve a demonstração do cumprimento do objeto do contrato, no prazo determinado no contrato.

Por fim, registre-se que no termo de cessão amealhado à inicial (id 38513870), a cláusula décima prevê a possibilidade de reversão do imóvel, nos termos da Lei Municipal n.1.699/2008 (art.28), sendo vedada a alienação, segundo cláusula quinta, “b”, sem autorização.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, e DECLARO A REVOGAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO do lote urbano n.09, da Quadra n06, situado no Loteamento Industrial Leonel Bedin (antigo Novo Tempo), na cidade de Sorriso, com 1.645,1563 m2.

Após o trânsito em julgado da presente, EXPEÇA OFÍCIO ao CRI local, para que seja aposta na matrícula do imóvel o MUNICÍPIO, como proprietário, e averbação da sentença, revogando o ato da doação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, além de honorários de sucumbência, na razão de R$3.000,00, com lastro no artigo 85, §8º, do CPC.

P.R.I.

Sorriso/MT, em 14 de novembro de 2023.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que a despeito do requerimento de produção de provas, o julgador singular deixou de sanear o processo e julgou diretamente o mérito da ação.

Apregoa, nesse contexto, que a não há fundamentação na sentença sobre o motivo pelo qual as provas postuladas pela parte apelante são impertinentes ao caso concreto, bem como que os fatos discutidos no processo estão controvertidos, o que justifica a necessidade de instrução processual.

No mérito, salienta que a pretensão da parte apelada está fulminada pela prescrição, “
uma vez que
a doação foi realizada em 20 de agosto de 2010 (documentos juntados com a contestação) e o ajuizamento da demanda somente se deu em 08.09.2020, ou seja, após o lapso prescricional de 10 anos do artigo 205 do CC
”.

Afiança, outrossim, que o encargo atribuído à parte apelante independentemente do cumprimento, não impede a aquisição de direito, nos termos do artigo 136, do Código Civil, de modo que o termo de concessão constitui a data para o início da contagem do prazo prescricional.

Sustenta, de outra parte, que a parte apelada ajuizou a ação com base em documento inválido, pois está sem assinatura ou requisitos essenciais de validade. Portanto, “[...]
é fato inconsteste que esta liberalidade já tinha sido efetuada, ou seja, a doação do imóvel a Apelante aconteceu em 2010 e não em 2013, já que neste último ano a doação já tinha sido efetuada
”.

Aduz que “
as atas apresentadas na exordial não foram levadas a conhecimento da Apelante, o que por si só vícia os atos, pois é obrigatório o dever do ente público em observar as normas e direitos constitucionais, dentre os quais a ampla defesa e contraditório, o que não ocorre
u
”.

Consigna, ademais, que no ano de 2013 iniciou o projeto de construção perante o município. Recolhendo todos os impostos necessários, tanto que foi emitido o alvará de construção, licença prévia e licença de instalação, com o efetivo início da obra.

Argumenta, nesse ponto, que a parte apelante sempre se comportou de forma a respeitar as cláusulas e obrigações contratuais e, dentro do prazo, apresentou novo projeto de adequação, o que foi deferido pela parte apelada no Alvará de Construção n.° 432/2019.

Defende, subsidiariamente, a necessidade de indenização referente às benfeitorias realizadas, conforme avaliado pelo próprio município, no valor de R$ 638.511,87 (seiscentos e trinta e oito mil e quinhentos e onze reais e oitenta e sete centavos).

Por essas razões, requer (ID. 231826159):

“1
.
DECLARAR
nula a r. sentença, por evidente cerceamento de defesa, conforme acima exposto.

2. SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS, CONFORME ACIMA EXPOSTO.

3. Ante o princípio da “EVENTUALIDADE”, caso seja mantida a sentença por este Tribunal, pugna por sua reforma para garantir o direito ao pagamento das benfeitorias realizadas, bem como a necessidade de a Apelante não ser desapossada do imóvel até o efetivo pagamento do que gastou, valor este que deve ser devidamente atualizado e com juros nos termos da lei
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 231826163).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo desprovimento do recurso interposto
” (ID. 233265180).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por C. C. INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1006334-32.2020.811.0040, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedente o pedido.

Extrai-se do processado que o MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, ajuizou “
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO
” em desfavor de C. C. INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA, sob a justificativa de que foi firmado Termo de Concessão de Domínio de Bem Imóvel com Cláusula de Inalienabilidade por Tempo Determinado com a parte requerida/apelante, porém não foram cumpridas as cláusulas pactuadas na concessão, o que enseja a perda da dos benefícios, nos termos da Lei n.° 1.699/2008.

Citada (ID. 231824180), a parte apelante apresentou contestação, suscitando preliminar de ausência de documento essencial à propositura da ação, ilegitimidade passiva
ad causam
e inobservância do contraditório no processo administrativo, além da prescrição do direito perquirido, atingimento da função social mediante a realização de obra e da boa-fé a realização dos atos (ID. 231824183).

Empós, ofertada a impugnação à contestação (ID. 231824190), as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 231824195), tendo a parte apelante informado que “
pretende produzir provas orais e depoimento pessoal da parte contrária, bem como eventual prova documental e pericial que se fizer necessária
, uma vez que tais provas são imprescindíveis a comprovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de cerceamento de defesa
”.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pela procedência da ação, com a reversão do imóvel ao patrimônio do município, por ausência de cumprimento de condição resolutiva prevista na doação (ID. 231826153).

Sobreveio, então, a sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a revogação do termo de doação do lote urbano n.° 09, da Quadra n.° 06, situado no Loteamento Industrial Leonel Bedin (antigo Novo Tempo), na cidade de Sorriso, MT, com 1.645,1563 m2.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, consoante relatado, a parte apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que foi obliterada, injustificadamente, da produção de provas que entende imprescindíveis ao julgamento da demanda.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à analise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na ação e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

E isso porque, a parte apelante não justificou qual a pertinência da oitiva do representante da parte apelada quanto ao descumprimento dos encargos assumidos perante o município, elementos cuja demonstração e impugnação dependem de prova documental. Tampouco apresenta razões pela qual postula genericamente pela realização de eventual perícia.

Nessa conjectura, registra-se que o pedido de produção de provas deve ser justificado pela parte, na medida em que o julgador é o destinatário das provas, a fim de se evitar a produção de provas meramente protelatórias, circunstância que se evidencia na hipótese.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

No pertinente à alegação de prescrição decenal, perfaz curial salientar a incidência da teoria da
actio nata
ao caso presente, com a aplicação do artigo 189, do Código Civil, no sentido de que a partir da violação do direito é que nasce a pretensão para o titular, que se extingue pela prescrição. Confira-se:

“Art. 189. Violado o direito , nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

Portanto, diferentemente do que sustenta a parte apelante, não é do tempo em que doado o imóvel que se deflagra o prazo prescricional, porquanto, naquela época, inexistiu lesão à órbita de direitos e interesses da Administração Pública.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, dessa maneira, tem início com a mora do donatário, de acordo com o artigo 562 do Código Civil, ao dispor que “
a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo
”.

In casu
, a Lei Municipal n.° 1.699, de 09 de abril de 2008, prevê, no artigo 24, que o donatário tem o prazo de 30 (trinta) dias, contados da celebração do termo de concessão para iniciar as edificações e, no artigo 28, disciplina que, cumpridos os encargos, a outorga da Escritura Definitiva de Doação somente ocorrerá após 30 (trinta) meses de comprovada a atividade no local. Confira-se:

“Art. 24. Após a celebração do TERMO DE CONCESSÃO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE POR TEMPO DETERMINADO o(a) donatário(a) terá o prazo de 30 (trinta) dias para iniciar as edificações, sendo que o prazo de conclusão das mesmas, bem como, o prazo para instalação definitiva da empresa, obedecerá ao cronograma físico apresentado, o qual será previamente analisado pela Comissão Diretora de Recepção e Verificação.

[...]

Art. 28. Cumpridos os requisitos prévios para a obtenção dos benefícios discriminados na presente Lei, a outorga da Escritura Definitiva de Doação, pelo Município a empresa beneficiada, somente ocorrerá após 30 (trinta) meses de comprovada a atividade no local, o que será aferido pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, após vistoria dos Departamentos de Fiscalização e Tributação e Engenharia da Prefeitura Municipal de Sorriso, sob pena de reversão do

imóvel ao Poder Público Municipal”.

Assim, para que a doação com encargo se aperfeiçoe, faz-se necessária a comprovação do cumprimento dos encargos pela donatária, de modo que, somente no caso de descumprimento dos encargos, ao tempo devido, o prazo prescricional começa a correr contra a Administração Pública.

Outrossim, ainda que considerado o termo de concessão de domínio de bem imóvel com cláusula de inalienabilidade por tempo determinado n.° 0013/2010 apresentado pela parte apelante (ID. 231824184), o termo inicial teve início em 20.09.2010, ou seja, após os 30 (trinta) dias para iniciar as edificações.

Logo, seja considerando como início da contagem do prazo a mora depois de 30 (trinta) meses (período em que deveria ser comprovado o início da atividade para efeitos de escrituração) ou de 30 (trinta) dias da celebração do termo de concessão, forçoso concluir que a ação não foi atingida pela prescrição, uma vez que proposta em 08.09.2020, dentro do prazo decenal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO - Imóvel público doado em favor de particular, pelo Município de Barrinha, com encargos sociais - Sentença que julgou a ação improcedente por entender ter havido prescrição –
Prescrição - Inocorrência - Para que a doação com encargo se aperfeiçoe, é necessário que se comprove o cumprimento dos encargos pela donatária - Assim, somente no caso de cumprimento dos encargos, ao tempo devido, o prazo prescricional começaria a correr contra a Administração Pública
- Análise dos autos que não permite concluir que a ré tenha cumprido os encargos previstos pela legislação aplicável e pelo contrato de doação – Dessa forma, inadmissível que o particular permaneça com o imóvel, devendo prevalecer o interesse público – Precedentes desta E. Corte e desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso provido”.

(TJ-SP - AC: 10067385420148260597 SP 1006738-54.2014.8.26.0597, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 30/01/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO COM ENCARGO - DECADÊNCIA - DESCABIMENTO - PRESCRIÇÃO -INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º CPC - DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM ENCARGO - CLÁUSULA DE REVERSÃO - DESCUMPRIMENTO DOS ENCARGOS PELA BENEFICIÁRIA EM RELAÇÃO A UM DOS IMÓVEIS DOADOS - REVERSÃO AO PATRIMÔNIO ESTADUAL 1.
A revogação de doação de bem público com encargo está sujeita a prazo prescricional e não decadencial. 2. Prescreve em dez anos a pretensão à revogação de doação onerosa ( CC, art. 205), cujo termo a quo se dá a partir da mora do donatário
.
3. Ausente a estipulação de prazo para o cumprimento do encargo instituído na doação, a constituição em mora do donatário se configura quando não observado o prazo assinalado em notificação judicial para o adimplemento do encargo ( CC, art. 562), ou ainda quando o cumprimento da obrigação ocorrer de forma diversa daquela estabelecida no ato de liberalidade. 4. Constatando, o doador, em 2004, que a benfeitoria construída no imóvel não atendia aos objetivos da doação, tal circunstância se presta a caracterizar a mora da donatária, dando início ao prazo prescricional para o ajuizamento da demanda com vistas à revogação da doação. 5. Inocorrência de prescrição
. 6. Consoante disposto no art. 555 do Código Civil, a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo, salvo, neste último caso, se houver justificativa alicerçada na legislação para a não execução do encargo. 7. Hipótese em que a lei autorizativa da doação estabelecia encargo de construção de estrutura para desenvolvimento das atividades de ensino da Fundação donatária, que poderia ser cumprido mediante a construção no local ou por meio de permuta/venda do imóvel e utilização desses recursos para a finalidade prevista anteriormente. 8. Cumprimento do encargo em relação a um dos terrenos, que foi alienado para terceiros. Ausência de comprovação de que o produto da venda não foi utilizado para a construção da estrutura da fundação educacional. Ônus que cabia ao autor. 9. Comprovação de que, em relação ao outro imóvel doado, houve descumprimento do encargo, na medida em que, passados cinquenta anos da doação, o terreno permanece de propriedade da donatária, não tendo sido construída estrutura voltada para as atividades de ensino. 10. Recurso parcialmente provido, para determinar a reversão do bem em favor do Estado”.

(TJ-MG - AC: 10024120199443007 Belo Horizonte, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. TERMO A QUO CONTADO DA DATA DE DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO.
PRAZO GERAL DECENAL. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PREJUDICADA.
1. O prazo prescricional para a revogação da doação por ente público diante da inexecução do encargo pelo donatário é decenal, nos termos do art. 205 do CC, aplicável à espécie, não incidindo, portanto, o prazo anual da revogação de doação por ingratidão.
2. O desrespeito às regras pactuadas em contrato de doação de imóvel público com encargo - o que particularmente foi o encerramento das atividades comerciais no bem doado - enseja a reversão deste ao domínio público. 3. Como supedâneo lógico do acolhimento do primeiro apelo e da reforma do édito, fica prejudicado o recurso manejado pela empresa demandada, porque inócuo se tornou o debate a respeito do redirecionamento dos ônus sucumbenciais, os quais serão, todos, suportados pela demandada/segunda apelante. REEXAME E 1º APELO PROVIDOS. 2º APELO PREJUDICADO”.

(TJ-GO 50154387720198090134, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021). (Grifo nosso).

Para mais, a doação com encargo, conforme ensinamento de Maria Helena Diniz é “
aquela que o doador impõe ao donatário uma incumbência em seu benefício, em proveito de terceiro ou de interesse geral
.” (Dicionário Jurídico, Volume 2, 2ª ed. São Paulo, Saraiva, 2005. p. 254).

Na hipótese em questão, dessume-se que a doação onerosa de imóvel público à parte apelante tem como finalidade fomentar o interesse econômico do Município de Sorriso, MT, por meio do incremento às indústrias, agroindústrias, empresas comerciais e de prestação de serviços, de modo a permitir uma melhor distribuição de renda, geração de emprego e redução das desigualdades sociais, isto é, o atendimento de interesse público.

Quanto à alegação da parte apelante no sentido de que o encargo atribuído à parte apelante não impede à aquisição do direito, enfatiza-se que a Lei Municipal n.° 1.699/08 possui expressa previsão no sentido de que ocorrerá a perda do benefício na hipótese de descumprimento das cláusulas e prazos estabelecidos no Termo de Cessão de Domínio de Imóvel com Cláusula de Inalienabilidade por Tempo Determinado ou por atraso injustificado na implantação do projeto,
in verbis
:

“Art. 11 - A empresa que for beneficiada perderá os direitos decorrentes desta Lei, caso, sem motivo justificado:

I. Paralisar por mais de 03 (três) meses suas atividades;

II. Vender, no todo ou em parte, sua maquinaria ou equipamentos industriais ou comerciais, salvo substituição e atualização técnica;

III. Alterar o ramo de atividade sem autorização prévia;

IV. Alienar ou locar, no todo ou em parte, sem a expressa autorização do Poder Executivo;

V. Atrasar sem justificativa a implantação do projeto;

VI. Descumprir as cláusulas, projetos e prazos estipulados no Termo de Cessão de Domínio de Imóvel com Cláusula de Inalienabilidade por Tempo Determinado;

VII. Decretar falência ou destituição comercial, insolvência civil dos sócios, ou o requerimento de concordata preventiva, não cumulativamente;

VIII. Dissolver a sociedade”.

Além disso, o termo de concessão firmado entre as partes tem cláusula específica que prevê a possibilidade de revogação da doação caso a compromissária donatária não cumpra com as normas estabelecidas. Confira-se:

“Cláusula sexta – DA RESCISÃO DO CONTRATO – A rescisão poderá ocorrer a qualquer tempo, caso a COMPROMISSÁRIA DONATÁRIA não cumpra com as normas estabelecidas na cláusula anterior e suas alíneas e/ou outros constantes neste instrumento, vem como as estabelecidas na Lei n. 1.699/2008, cuja cópia faz parte integrante do presente”.

No pressuposto fático, consoante pode ser observado nos documentos constantes do processado, a despeito de postular pelas licenças instalação e início das obras, a parte apelante não exerceu suas atividades no imóvel recebido.

Nessa conjectura, pertinente ressaltar que a doação é um negócio jurídico bilateral, gratuito e causal, daí a possibilidade de vincular o donatário ao
modus
, ou seja, poderá doação ser onerada com encargo, podendo ser revogada em razão da sua inexecução, consoante prevê o artigo 555, do Código Civil:

“Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo”.

Dessa maneira, o descumprimento das condições impostas ao donatário acarreta a desconstituição da doação e a reversão do imóvel ao patrimônio do ente público, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. DESRESPEITO AO PACTUADO. REVERSÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STJ.

1. O acórdão do Tribunal a quo acompanha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça uma vez que o desrespeito às regras pactuadas em contrato de doação de imóvel público com encargo - o que particularmente foi o arrendamento do bem a terceiros - enseja a reversão deste ao domínio público. Precedente: REsp 1.087.273/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/5/2009
.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. Inviável a discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivos de lei municipal, o que é expressamente vedado pela Súmula 280/STJ.

4. Recurso Especial não provido”.

(REsp 1636696/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016). (Grifo nosso).

De outra parte, não há que se falar em indenização das benfeitorias no imóvel, uma vez que a cláusula quinta, alínea “e”, do Termo de Concessão de Domínio de Bem imóvel com Cláusula de Inalienabilidade por Tempo Determinado prevê expressamente a responsabilidade da donatária por todas e quaisquer benfeitorias que vierem a ser realizadas no imóvel.

Não é subsistente, ademais, a alegação de boa-fé como justificativa para o ressarcimento pretendido, porquanto a parte apelante detinha conhecimento sobre a sua responsabilização pelas benfeitorias, nos termos pactuados com a Administração Pública, bem como das obrigações que lhe incumbias, as quais, acaso não cumpridas, resultariam na reversão da doação.

Para mais, revela notar que o disposto no artigo 555, do Código Civil, já transcrito nesse voto, dá suporte legal para a revogação da doação, cuja reversão das benfeitorias não implica na imposição de alguma verba indenizatória em favor da donatária.

Demais disso, há de se lembrar que a Administração é regida pelo princípio da legalidade e que assim se encontra autorizada a fazer apenas o que a lei permite (cf. Hely Lopes Meirelles , Direito Administrativo Brasileiro, 42ª ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 93; José dos Santos Carvalho Filho , Manual de Direito Administrativo, 30ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 20).

Sem que a lei haja previsto o pagamento de indenização por benfeitorias para o donatário que dá causa à revogação da doação, a leitura de seus termos autorizada pelo princípio da legalidade impõe concluir que o beneficiário da doação assume, ao aceitá-la, o risco de perder o que tenha agregado ao imóvel, em caso de descumprimento dos deveres que aceitou visando a obter vantagem.

Nesse sentido:

“DOAÇÃO. Descumprimento de encargo. Terreno público doado pela Prefeitura de Avaré. Não cumprimento do encargo pela beneficiada que torna sem efeito a doação, revertendo-se, automaticamente, o imóvel doado para a Municipalidade. Revogação do art. 3º da Lei Municipal nº 1.889/2015 que não retirou a vigência dos demais artigos, os quais efetivamente preceituam os encargos da doação.
Inadmissibilidade de que se doe um bem público, sem qualquer contraprestação ou imposição de encargo à parte donatária. Indenização por benfeitorias afastada, por força de disposição legal.
Decadência do direito à anulação da doação não configurada. Aplicação do Decreto nº 20.910/32. Sentença mantida. Recurso não provido”.

(TJ-SP - AC: 10044594220198260073 SP 1004459-42.2019.8.26.0073, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 12/03/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/03/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - Reintegração de posse Revogação de doação onerosa em razão do descumprimento dos encargos pelo donatário -
Encargo não cumprido que acarretou a reversão da doação – Indevida indenização pelas benfeitorias erigidas, nos termos da Lei Municipal nº 3453/06, no seu art. 6º, que é categórico em admitir a reversão da área doada, sem o pagamento de qualquer indenização
– Precedentes desta E. Câmara e Corte – Improcedência da ação mantida – Arbitramento dos Honorários recursais, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/15 - Recurso da autora não provido”.

(TJ-SP - AC: 00014881220158260439 SP 0001488-12.2015.8.26.0439, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 22/10/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024